Tribunal: STF
Processo: HC 181523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão oriunda da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.407.255/PA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e 146, § 1º, do Código Penal - CP (roubo majorado e constrangimento ilegal), e condenados, respectivamente, às penas cumuladas de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 86 dias-multa, e de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 73 dias-multa. 
    De acordo com a denúncia: 
    Consta do supracitado inquérito policial que na data de 06/04/2016, por volta de 08h, as vítimas Vivian Cristina Queiroz Ferreira e Sandra do Socorro Queiroz Ferreira saíram de sua residência no veículo Fiat Siena, preto, placa OBU-2799, estacionando o automóvel posteriormente na avenida Marquês de Herval, próximo da avenida Dr. Freitas. Enquanto Sandra estava fora do carro, conversando com uma conhecida que passava pelo local, Vivian percebeu quando dois homens e uma mulher, que futuramente viria a saber tratar-se de Ana Carolina da Silva Brasil, Igor Ivie Nascimento Mourão e Juan Felipe Pereira Maciel, passaram pelo carro, retornando logo em seguida.
    Nesse momento um dos indivíduos sacou um revólver, na cor preta, apontando na direção de ambas as ofendidas e afirmando, textuais: "Passa a chave do carro, não reage, senão vou te dar um tiro agora. ". Ato contínuo, o agressor que portava a arma de fogo puxou Vivian violentamente pelos braços, retirando-a do interior do veículo e assumindo a direção em seguida. A mulher e o homem que o acompanhavam também entraram no veículo e, então, empreenderam fuga.
    Na sequência dos fatos as vítimas gritaram por socorro, sendo amparadas por uma viatura da Polícia Militar. Assim, a guarnição iniciou diligências, a partir de informações da população, no sentido de encontrar os malfeitores. Nesse diapasão, já em perseguição, quando os assaltantes estavam no canal da Pirajá, ao fazerem uma curva em alta velocidade, perderam o controle do veículo e vieram a colidir com a mureta de proteção do referido canal.
    Após o impacto, todos desceram do carro e foram em direção a uma residência às proximidades do local. Dentro da casa, fizeram de reféns uma mulher e duas crianças, sendo que neste momento quem se encontrava de posse do revólver era Ana Carolina, tendo colocado a arma na cabeça da senhora e depois feito ação semelhante contra uma das crianças. Um dos homens ficou na cama agarrado a outra criança até que, após negociação, todos se entregaram, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia.
    Em sede policial as vítimas do roubo, Vivian e Sandra, reconheceram e incriminaram, sem hesitação, Igor Ivie Nascimento Mourão, Juan Felipe Pereira Maciel e Ana Carolina da Silva Brasil como sendo aqueles que roubaram o supracitado veículo, ressaltando, inclusive, que Igor Ivie era quem portava a arma de fogo momento inicial da ação criminosa.
    Os responsáveis pelos delitos, em seus depoimentos na delegacia, confessaram a prática criminosa, descrevendo como ocorreu toda a ação.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, e Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, nos termos seguintes: 
    Para JUAN FELIPE PEREIRA MACIEL:
    Afastado o desvalor da culpabilidade e sendo desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base no patamar proporcional de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.
    Na segunda fase, conforme o acórdão, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, aplico a mesma fração de 1/6 de redução e fixo a pena no patamar de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 dias-multa; Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a majorante do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 e fixo a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.
    Para ANA CAROLINA DA SILVA BRASIL:
    Afastado o desvalor da culpabilidade e sendo desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base no patamar proporcional de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.
    Na segunda fase, conforme o acórdão, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão e menoridade, fixo a pena no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à Súmula n. 231/STJ; Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a majorante do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 e fixo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. Mantidos os demais termos do acórdão.
    Diante do exposto, [...] dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar as penas básicas, nos termos da fundamentação supra.
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O trauma psicológico sofrido pela vítima pode ser considerado para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.
    (AgRg no AgRg no AREsp 1407255/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019)
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Enfatiza que o abalo causado à vítima constitui resultado natural do delito perpetrado, havendo sido as consequências, portanto, normais à espécie, sem maiores repercussões sociais que se projetem para além do fato típico. Entendimento em sentido contrário ensejaria irrefutável bis in idem. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reformar o v. acórdão, no sentido de fixar a pena-base no mínimo legal, em virtude de as consequências do delito serem ordinárias ao tipo em comento.
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial consequências do crime. 
    Conforme destacado, os pacientes cometeram o crime mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, causando pânico a todos que ali estavam. No que concerne às consequências do crime, para valorar negativamente referida circunstância judicial, o magistrado sentenciante consignou o abalo psicológico causado na vítima Sandra do Socorro, que, inclusive, durante o ato instrutório, que foi realizado quase 05 meses depois do fato, ainda, apresentava visíveis sinais de abalo, tendo, ainda, relatado que seus problemas de saúde se agravaram depois de ter sofrido o roubo. Descabe, portanto, falar em bis in idem, porque essas circunstâncias extrapolam a elementar do tipo penal. 
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. 
    Em suma, a fixação da pena-base estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a variação de 4 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente